Tribunal: TJES
Processo: 0002461-10.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002461-10.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN VICTOR SILVA JACONE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória que reconheceu sua prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, com regime inicial aberto. A defesa sustenta ausência de provas da traficância, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e o reconhecimento de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio; (iii) determinar se deve ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudos de Constatação e Pericial, bem como pelo depoimento do policial militar que presenciou os fatos, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado pelos demais elementos probatórios.

4. O conjunto probatório revela que o réu trazia consigo entorpecentes (maconha), além de guardar em seu quarto mais porções da mesma substância, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico e quantia em dinheiro, tudo apreendido em contexto típico de comercialização de drogas.

5. A tentativa de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 encontra óbice nas circunstâncias fáticas apuradas, notadamente a forma de acondicionamento dos entorpecentes, o local conhecido por intenso tráfico, a existência de denúncias, a atuação conjunta com outro agente e a apreensão de apetrechos próprios do comércio ilícito de drogas.

6. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a coexistência entre o uso pessoal e o tráfico de entorpecentes não impede a caracterização da traficância quando presentes os elementos típicos previstos no art. 33 da Lei de Drogas.

7. O indeferimento da gratuidade de justiça se justifica pela possibilidade de sua reavaliação na fase de execução penal, conforme entendimento pacífico do Tribunal, sendo a condenação às custas consequência automática da sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policial responsável pela prisão em flagrante possui valor probatório idôneo quando em harmonia com os demais elementos constantes nos autos.

2. A caracterização do tráfico de drogas prescinde de prova de venda ou mercancia, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, notadamente guardar ou trazer consigo drogas com finalidade comercial.

3. A apreensão de drogas em quantidade significativa, aliada à presença de instrumentos relacionados ao tráfico e ao contexto da prisão, inviabiliza a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio.

4. A gratuidade de justiça poderá ser postulada e apreciada no juízo da execução penal, sendo indevida sua concessão automática na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023; TJAP, ACr nº 0005521-56.2023.8.03.0002, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 11.02.2025; TJSP, ACr nº 1501385-68.2021.8.26.0196, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002461-10.2023.8.08.0011

APELANTES: JHONATAN VICTOR SILVA JACONE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JHONATAN VICTOR SILVA JACONE

contra a r. sentença de ID 14254689 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando as penas definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 14254724), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não restou comprovada a sua dedicação à traficância, sendo aplicável o
in dubio pro reo
;
(ii)
a desclassificação para o crime disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é a medida mais correta a ser adotada, uma vez que não foi comprovada a mercancia na sua conduta;
(iii)
a necessidade de reconhecimento de sua hipossuficiência econômica.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 14254728, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria (ID 14958487) pelo
não provimento
do apelo.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra que (ID 14254150):

“Revela o inquérito policial junto que no dia 15 de agosto de 2023, por volta das 18h11min, na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 27, beco ”José Curcio”, bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack”, “ecstasy” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informação através de notícia realizada via disque 190 no sentido de que indivíduos estariam realizando o fracionamento e envasamento de substâncias entorpecentes na Rua Nossa Senhora de Fátima, mais precisamente na laje do imóvel de número 27, localizado no “beco José Curcio”, bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. A par das informações e tendo em vista que a região era conhecida no meio policial ante o intenso tráfico de drogas face as constantes abordagens e apreensões, os agentes da lei prosseguiram ao local apontado, instante em que realizaram campana de ponto estratégico. Durante a observação, os agentes constataram a presença de um homem e uma mulher na laje da residência indicada e que frequentemente chegavam ao local terceiros, de modo que após breve contato com os residentes recebiam algo pelo portão do imóvel, entregavam outros objetos em seguida e saiam do local tomando sentidos diversos, em típica situação de mercancia de drogas. Em dado momento, os policiais perceberam que JHONATAN VICTOR SILVA JACONE, ora denunciado, deixou a residência, oportunidade em que realizou contato com outro sujeito, que o esperava na escadaria em frente ao imóvel. No ato, foi possível perceber que os indivíduos trocaram pequenos objetos. Nessa visada, os policiais se aproximaram, momento em que realizaram um cerco no imóvel e efetuaram a abordagem em JHONATAN. Na ocasião, após busca pessoal os policiais apreenderam com o flagranteado 02 (duas) tiras de substância similar à “maconha”. Prosseguindo, a mulher que se encontrava no interior da residência, posteriormente identificada como MARIA ANGELA DA SILVA, genitora de JHONATAN e ora denunciada, ao perceber que o imóvel estava cercado pelos policiais e que seu filho havia sido abordado, empreendeu fuga em direção a laje da residência levando consigo uma bolsa de cor preta e um recipiente transparente contendo substâncias entorpecentes análogas à “cocaína”. Contudo, ao perceber que estava sendo visualmente acompanhada pelos militares, tentou retornar para o interior do imóvel, instante em que dado o estado flagrancial foi abordada pelos militares. Implementada busca pessoal em MARIA ANGELA, os policiais apreenderam no interior da bolsa de cor preta que a denunciada trazia consigo 252 (duzentos e cinquenta e duas) pedras da droga conhecida como “crack” e 11 (onze) comprimidos de substância análoga ao “ecstasy”. Não bastasse, no interior do recipiente transparente os policiais apreenderam 34 (trinta e quatro) papelotes da droga similar à “cocaína”. Ademais, com o emprego do cão farejador os policiais encontraram no interior do quarto de JHONATAN outras 10 (dez) buchas da droga conhecida como “maconha”, a quantia de R$ 103,00 (cento e três reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, material comumente utilizado no envasamento de entorpecentes e uma caderneta contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas.”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 5, ID 14254147);
(ii)
do Boletim Unificado nº 52052357 (págs. 09/15, ID 14254147);
(iii)
do Auto de Apreensão (págs. 45/46, ID 14254147);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (págs. 47/48, ID 14254147) e do
(v)
Laudo Pericial de Exame Químico (ID 14254173).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
(Grifei)

No caso em comento, as declarações do agente de segurança, colhidos em Juízo, foi uníssona em ratificar os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se o depoimento do Policial Militar Jean Carlos Machado, agente que participou da ocorrência:

“(...) Então, anteriormente chegou a denúncia 190 que eles estariam utilizando a laje, lá para fracionar o entorpecente. Aí o local já é conhecido pelo movimento de tráfico de drogas. Aí uma parte da equipe fez uma campana no outro ponto do morro, que tinha visualização.

Aí visualizamos lá [...] chegava pessoas em cima da laje, né, os dois, depois chegavam pessoas para fazer contato lá com um, ora com o outro.

Aí uma viatura foi posicionada próximo a um local lá mais estratégico para tentar realizar a abordagem.
Aí, em dado momento, chegou outra pessoa para comprar, o [acusado] saiu e entregou algo para um transeunte lá.
Aí falamos para a viatura aproximar, para fazer a abordagem. Aí chegamos, fizemos a abordagem e tal.

Com ele foi encontrado duas tiras de maconha.
Aí a mulher, porque ela percebeu lá a presença, nossa, tentou subir para a laje com a bolsa para tentar dispensar. Aí no momento esse aí foi até eu mesmo que subi pela laje para tentar abordar ela.

Ela desceu, a casa tinha acesso para uma escada que dava acesso à laje. Aí fiz o acompanhamento, ela foi tentar no banheiro, tentar dispensar. Aí abordamos, aí tinha quantidade lá de entorpecente.

Aí depois foi feito o emprego do cão lá. Aí achou mais uma quantidade no quarto do Jhonatan, eu acho. Se eu não me engano.
”

- g
rifei

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (Grifei)

Desta forma, a apreensão de petrechos utilizados para a pesagem e envase de entorpecentes (balança de precisão) e controle de informações atinentes ao tráfico de drogas (caderneta), bem como das substâncias ilícitas indicadas na denúncia associada ao depoimento coeso do Policial Militar chancela a condenação exarada pelo juízo de origem.

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, denota-se o acusado levava consigo 02 (duas) “tiras” de maconha pesando 29,5 g (vinte e nove gramas e quinhentos miligramas), envolvido em plástico e guardava em seu quarto 10 (dez) “buchas” de maconha pesando 16,6 g (dezesseis gramas e seiscentos miligramas) acondicionadas individualmente em plástico, circunstância que reforça a caracterização da traficância pela quantidade e natureza do entorpecente.

Outrossim, o contexto fático da apreensão e a apreensão de utensílios comumente utilizados para a mercancia impossibilitam a desclassificação pretendida. Acerca do tema, destaco:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO. NÃO CONCESSÃO DE ANPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1) Caso em exame. 1.1) Cuida-se de Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003). 2) Questão em discussão. 2.1) As teses defensivas consistem: (I) preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de proposição de ANPP em consequência da Súmula nº 337 do STJ, além de quebra da cadeia de custódia. (II) A absolvição do apelante diante da quebra na cadeia de custódia das provas; ou ainda, diante da ausência de provas suficientes à condenação. (III) No mérito, sustenta a ausência de provas quanto à traficância. (IV) Pleiteia a desclassificação para o crime de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). (V) Requer a aplicação do princípio da insignificância quando o crime de porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido. 3) Razões de decidir. 3.1) Ausentes os requisitos para concessão do Acordo de Não Persecução Penal, não se vislumbra ilegalidades na sua não concessão, na medida em que o apelante não confessou o delito que lhe foi imputado. 3.2) No caso dos autos a cadeia de prova foi iniciada com a denúncia que direcionou a equipe policial ao local dos crimes, resultando na apreensão das drogas e munição, junto ao recorrente. E a partir de então houve, a documentação formal dos elementos probatórios, constando junto ao IP (-01) o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10) e o Laudo de Constatação de Droga (fls. 14), bem como, o Laudo de Exame Para Identificação de Substância Entorpecente Nº 45183/2023 (-69),
constatando tratar-se de 06 (seis) porções acondicionadas em saco plástico transparente, pesando 2,9g (dois vírgula nove gramas), sendo o material POSITIVO para MACONHA
e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições Nº 45182/2023 (-69) que identificou 03 (três) munições calibre 12. 3.3) Pacífico a orientação jurisprudencial no sentido do depoimento do policial que efetua o flagrante revestir-se de eficácia probatória para prolação de sentença condenatória, considerando gozar de fé pública, desde que em consonância com os demais elementos de prova. Precedentes TJAP. 3.4)
Em especial no caso dos autos, em que cotejando as peculiaridades do §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, observa-se que o material era destinado a traficância dado o contexto fático, a forma como a droga estava porcionada
, destacando-se ainda ao visualizar a equipe policial, o recorrente empreendeu fuga e jogou os objetos (munição e droga) no lago, em tentativa de ocultação, além, ainda, do fato de que populares haviam realizado denúncias de que no local haviam pessoas comercializando drogas e exibindo armas de fogo. 3.5) Quanto ao princípio da insignificância, a sua incidência depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes. Precedentes STJ. 3.6) A gratuidade judiciária deve ser analisada pelo juízo da execução. Precedentes TJAP. 4) Dispositivo. 4.1) Apelo não provido. Dispositivos relevantes: Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 14 da Lei nº 10.826/2003. (TJAP; ACr 0005521-56.2023.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 11/02/2025; pág. 27)
–

Grifei

_________________________________________________

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. A
GENTE FLAGRADO GUARDANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO, PARA FINS DE TRÁFICO, 15,46 GRAMAS DE COCAÍNA EM PÓ E 1,04 GRAMAS DE MACONHA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CUJO CONTEÚDO É HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tráfico de entorpecentes. Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Descabimento Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de guardar e manter em depósito. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.
Cálculo da Pena. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tráfico de entorpecentes. Imposição de privação de liberdade inferior a quatro anos. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Possibilidade, em tese, dada a inconstitucionalidade de parte da redação § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Trafico de maior nocividade. Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se os motivos e as circunstâncias não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

(TJSP; ACr 1501385-68.2021.8.26.0196; Ac. 17283915; Franca; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 25/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 3166) -
Grifei

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do delito de tráfico de drogas, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, tampouco o absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, considerando que o juízo de origem fixou os honorários advocatícios em favor do advogado dativo pela atuação recursal (ID 14254733), deixo de promover o arbitramento da verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.